Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707062-97.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABEL LUIS CHAGAS DA COSTA, CLEBER DE AGUIAR, GLEISON AGUIAR COSTA, FRANCISCA DAS CHAGAS TEIXEIRA DA SILVA COSTA, MARCUS VINICIUS ROCHA DA COSTA, NATALIA CHAGAS DA COSTA, WASHINGTON LUIZ DA COSTA APELADO: LARISSA MATOS COSTA, M.M.C, J.M.C. REPRESENTANTE LEGAL: JUSCILENE CUNHA DE MATOS D E C I S Ã O A. L. C. D. C. e outros apelam da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação de conhecimento, submetida ao procedimento comum, proposta em desfavor de L. M. C., M.M.C, J.M.C representadas por J.C.D.M., que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em suas razões recursais, sustentam fazer jus à gratuidade de justiça. Alegam que “o pedido do benefício da gratuidade da justiça pode ser formulado em grau de recurso, bastando, para sua concessão, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de que não está em condições de demandar em Juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, nos moldes do que preleciona o art. 99 do CPC.”. (ID 60557804 - Pág. 3) Esta Relatoria intimou os apelantes para apresentarem documentos que atestam a alegada hipossuficiência, ou para recolherem o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso (ID 61168966 - Pág. 1). Os registros do PJe apontam que os apelantes registraram ciência no dia 10/07/2024, de forma que o quinquídio legal encerrou no dia 17/07/24. (ID 61675245 - Pág. 1, ID 61675833 - Pág. 1, ID 61675732 - Pág. 1, ID 61675941 - Pág. 1, ID 61675393 - Pág. 1, ID 61676037 - Pág. 1, ID 61675442 - Pág. 1). Diante do decurso do prazo in albis, o apelo não transpõe a barreira do conhecimento, porque deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator